Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO. MORA NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N. 1095. LEI N. 9.514/97.
1 – Terreno em condomínio. Alienação fiduciária em garantia. Resolução do contrato. Mora. As partes firmaram contrato de compra e venda de terreno em condomínio com cláusula de alienação fiduciária em garantia mediante escritura pública, ato capaz, por si só, de transmitir a propriedade e autorizar a posse do bem, nos termos da Lei 9.514/97, com alterações introduzidas pela Lei n. 11.481/2007. A proposta de compra, assinada no mesmo dia, se exauriu com a escritura. Na escritura o réu se obrigou a realizar as obras de infraestrutura. A ré apresentou fotografias do condomínio (id47573211), demonstrando a realização dos itens, o que não foi impugnado pelos autores. O alvará de construção para outro imóvel no mesmo condomínio (ID 47573209), corrobora a alegação de que não havia mora do vendedor em relação à regularização do condomínio.2 – Da cobrança indevida. Os autores alegam que a notificação prévia ao leilão foi baseada em dívida já paga. Não há prova da quitação dos valores impugnados. O print de id 47573167, pág. 8, indevidamente colado na petição, não é documento, mesmo porque não tem assinatura. Não há demonstração de cobrança indevida que comprometa a invalidado da notificação de leilão.3 – Nulidade do leilão. O procedimento do leilão seguiu os ditamos da Lei no 9.514/97, que prevalece sobre o CDC no que se refere à resolução de contrato com garantia de alienação fiduciária. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1095 do STJ, estabeleceu que: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” Aplicável a Lei no 9.517/97, uma vez observados os requisitos exigidos pelo Tema 1095/STJ.4 – Enriquecimento sem causa. Retenção de multa. A alegação de enriquecimento sem causa não tem acolhida, pois a cobrança de valores decorre de cláusulas livremente pactuadas e em relação às quais não restou demonstrada ilegalidade ou abuso.5 – Apelação conhecida, mas não provida.F